Tribunal: CARF
Processo: 10183.724052/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724052/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CELSO CRESPIM BEVILAQUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-092.488,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente parte, tendo sido restabelecido parcialmente
a área de reserva legal declarada (500,0 ha) e alterado o VTN para R$ 372.635,21 (R$
248,30/ha), com a redução do imposto suplementar apurado para o ITR/2011, de R$ 36.249,46
para R$ 21.359,40.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Pela notificação de lançamento no 9773/00026/2015 (fls. 05), o referido contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 76.468,23, resultante do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724052/2015-12
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.838 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724052/2015-12

suplementar do ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 15/07/2015, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Bevilaqua III” (NIRF
7.081.033-8), com área total de 1.500,7 ha, localizado no município de Apiacás - MT.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 06/09.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-se
com os termos de intimação/constatação (fls. 12/14 e 17/20), para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA,
e da matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal declarada, além de documento que comprove sua localização;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER.
Após análise da DITR/2011, a autoridade autuante glosou integralmente a área
declarada de reserva legal (1.500,7 ha) e desconsiderou o VTN declarado de R$
50.000,00 (R$ 33,32/ha), arbitrando-o em R$ 421.621,66 (R$ 280,95/ha), com base no
SIPT/RFB (fls. 14), com o consequente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 36.249,46, conforme demonstrativo de fls. 08.
Cientificado desse lançamento em 04/08/2015 (AR/fls. 11), o contribuinte apresentou
em 24/08/2015 a impugnação de fls. 24/27, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 28/71, com as seguintes alegações, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, por serem isentas do
ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, conforme laudo técnico
anexado para retificá-las, ainda, que depois de iniciada a fiscalização;
- cita e transcreve legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Diante do exposto, visto que o imóvel não tem área passível de tributação, o
contribuinte requer seja aceita a distribuição da área do imóvel e anulado o indébito
tributário, tendo em vista a previsão legal de isenção, constatada por órgãos oficiais, e a
comprovação do laudo técnico trazido aos autos.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.838 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724052/2015-12

Deverá ser restabelecida parcialmente a área de reserva legal declarada para o
ITR/2011, averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por força da
Súmula no 122 do CARF (Vinculante), embora o Ato Declaratório Ambiental - ADA
não tenha sido protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída da área tributável do ITR/2011, exige-se que essa área ambiental
pretendida tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN ARBITRADO.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2011, com base no VTN/ha apontado
pelo Instituto de Terras do Estado de localização do imóvel, corroborado por laudo
técnico com ART/CREA.
Cientificado o sujeito passivo em 09/10/2020 (e-fl. 97), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 11/11/2020 (e-fls. 99 e ss), alegando, em síntese, que:
- apresenta um fato novo, o mapa de localização demonstra que o imóvel se
localiza inserido dentro do Parque Nacional do Juruena, logo fica demonstrado claramente que o
imóvel possui interesse ecológico, com o objetivo de proteger a diversidade biológica da região
do baixo Juruena – Teles Pires e alto Tapajós;
- não está previsto em Lei a obrigação de apresentar o ADA para a exclusão da
área não tributável do requerente, sendo esse documento não obrigatório no Estado de Mato
Grosso;
- está demonstrado nos autos que se trata de área de interesse ecológico, não
podendo a falta do ADA de 2011 fundamentar a exclusão da isenção do requerente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que o imóvel está localizado
dentro do Parque Nacional do Juruena, tratando-se então de uma área interesse ecológico, pois
visa proteger a diversidade biológica da região do baixo Juruena, conforme consta do mapa de
localização do imóvel.
Compulsando os autos, verifica-se que tal tese argumentativa não foi apresentada
em sua impugnação (e-fls. 24/27).
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.838 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724052/2015-12

223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Esse entendimento já sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os
Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 124
DF CARF MF
Original